Tribunal: TJSP
Processo: 2053643-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Possibilidade, porém, de concessão parcial do benefício, com redução do valor, diante da situação financeira retratada nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício – Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada hipossuficiência do agravante – Possibilidade, porém, de concessão parcial do benefício, com redução do valor, diante da situação financeira retratada nos autos. Redução das custas em 50%, nos termos do artigo 98, § 5o do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053643-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HIGOR
FERREIRA D AMBRÓSIO, é agravado RESERVA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
2
Agravo de Instrumento n° 2053643-38.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: Higor Ferreira D ìAmbrosio
Agravado/Réu: Reserva Administradora de Consorcio Ltda
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Juiz de 1a Instância: Luiz Renato Bariani Pérez
Voto no 7764
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de rescisão
contratual cumulada com indenização por danos materiais e
morais Gratuidade da Justiça Indeferimento do benefício
Inexistência de elementos nos autos que demonstrem a alegada
hipossuficiência do agravante
Possibilidade, porém, de
concessão parcial do benefício, com redução do valor, diante da
situação financeira retratada nos autos. Redução das custas em
50%, nos termos do artigo 98, § 5o do Código de Processo Civil
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 28, que, nos autos da ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos
materiais e morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pelo autor:
“Vistos.
Indefiro o pedido de gratuidade processual. O autor não
juntou qualquer demonstração de impossibilidade financeira para arcar
com as custas e despesas do processo. Ao contrário, o documento de f.
42 demonstra que o autor possui uma renda média mensal de
R$3.406,29, não fazendo jus à dispensa de declaração de imposto de
renda.
Ademais, o autor comprometeu-se ao pagamento de parcelas
mensais junto ao Consórcio no valor individual de R$2.471,30 (f. 03).
Ostentando condições financeiras para assumir a obrigação de pagar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
3
parcelas em expressivo importe, a situação objetiva do autor conspira
contra a sua declaração de pobreza, de tal forma que não merece abrigo
dos nobres propósitos do instituto da justiça gratuita.
O autor deverá recolher as custas no prazo de 15 dias sob
pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo
Civil).
Int.”
O autor, ora agravante, sustenta, em síntese, que, em
média, recebe salário no valor de R$ 1.900,00. Aduz que se comprometeu a
pagar as elevadas parcelas do contrato de consórcio porque acreditava que
aumentaria sua renda quando estivesse com o veículo, pois realizaria outras
atividades laborativas, o que não ocorreu, vez que foi vítima de golpe e não
recebeu o bem. Aduz que não tem possibilidade financeira de arcar com as
custas e as despesas processuais. Postula a tutela recursal e a reforma da
decisão.
O recurso foi processado no efeito próprio e não
houve apresentação de contraminuta, pois não formada a relação jurídico-
processual.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
4
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei”.
E o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”.
Outrossim, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
5
de documentos que comprovem a insuficiência financeira
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
No caso dos autos, nada há mesmo que sustente a
alegada hipossuficiência.
Observa-se que a decisão hostilizada indeferiu o
pedido de justiça gratuita diante das evidências de que o agravante possui
renda para arcar com as custas e as despesas processuais.
Denota-se que o agravante se comprometeu a pagar
parcelas mensais de R$ 2.471,30 do contrato de consórcio do caminhão (fls.
17/31 dos autos principais), circunstâncias incompatíveis com a alegada
hipossuficiência financeira.
Além disso, é certo que neste ano de 2020, o valor
bruto do salário do agravante foi aproximadamente R$ 1.900,00. No entanto,
é possível evidenciar nos extratos bancários da conta corrente no 11038-8
apontamento de alguns créditos, indícios de que o agravante possui outra
fonte de renda (fls. 41/44).
Assim, considerando ainda que o agravante
contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do
benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada,
além de deliberadamente não ter apresentado a documentação capaz de
comprovar a alegada hipossuficiência, inviável o deferimento do benefício na
extensão pretendida pela parte.
Embora não seja possível verificar a aventada
necessidade do agravante que aufere rendimentos, não podendo, dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
6
usufruir integralmente da gratuidade, o artigo 98, § 5o do Código de Processo
Civil permite a concessão parcial do benefício. Assim, considerando o
conjunto probatório, bem como o valor dado à causa (R$ 200.000,00), reduzo
o percentual das custas e das despesas processuais em 50%, a fim de
possibilitar o acesso à justiça, sem comprometer o sustento do interessado.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
COBRANÇA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUSTEIO
DAS
TAXAS
INICIAIS. REDUÇÃO DO RECOLHIMENTO, NOS
TERMOS
DO
ART.
98,
§
5o
DO
CPC/2015.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. O novo Código de Processo Civil inovou ao
possibilitar a concessão parcial de assistência judiciária
gratuita, o que, no caso, torna imperiosa a possibilidade de
redução do recolhimento das custas iniciais, sob pena de
inviabilizar o acesso à justiça, uma vez que o beneficiário,
conquanto não seja hipossuficiente, não dispõe, no momento,
de aporte financeiro a permitir o exercício daquele direito
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2172840-26.2016.8.26.0000, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j.
25/10/2016).
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
indeferiu os benefícios da gratuidade processual em ação de
rito ordinário movida por “Cirurgião Dentista”. Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
7
judiciária gratuita Art. 98, da Lei 13.105/2015. Beneficio
concedido às pessoas físicas que demonstrem insuficiência de
recursos para custear as custas e despesas processuais.
Presunção que é de natureza relativa, “juris tantum”,
podendo ser afastada pelo julgador em cada caso concreto.
Agravante
que,
embora
tenha
comprovado
situação
econômico financeira não confortável, não integra os
extratos mais humildes da população, tratado-se de
profissional de nível superior. Recurso provido em parte
para deferir parcialmente a gratuidade, na proporção de
60% (sessenta por cento) das custas e despesas (art. 98, § 5o,
CPC). Recurso parcialmente provido. (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2264149-26.2019.8.26.0000, a 11a Câmara
de Direito Público, Rel. Aroldo Viotti, j. 9/12/2019).
Ação de inexigibilidade de cobrança- Compra e venda de
imóvel- Indeferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita formulado pelo autor- Situação de hipossuficiência
não demonstrada Indícios de que o postulante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo - Cabível a
isenção pontual do recolhimento da taxa judiciária devida
pela distribuição da ação, com fulcro no Artigo 98,
parágrafo 5o, do Código de Processo Civil- Recurso provido
em
parte.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2241795-41.2018.8.26.0000-
2a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 30/11/2018)
Sendo assim, o recurso merece parcial provimento
para deferir de forma parcial o benefício postulado, reduzindo em 50% o
percentual das custas e das despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053643-38.2020.8.26.0000 -Voto no 7764
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso nos termos da fundamentação.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora